Tribunal: TJPA
Processo: 0805194-68.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805194-68.2025.8.14.0401

APELANTE: NICILEUDA MORAES PAMPOLHA

APELADO: EDER MORAES PAMPOLHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. "LEI MARIA DA PENHA". CONFLITO FAMILIAR E PATRIMONIAL ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de medidas protetivas de urgência formulado por irmã em face de irmão, revogando providências anteriormente deferidas no plantão judicial.

2. A requerente alegou agressões físicas e ameaças ocorridas no contexto de convivência familiar, em meio a divergências patrimoniais relacionadas a imóvel comum. O Juízo de origem entendeu ausente situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero, afastando a incidência da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se conflito familiar entre irmãos, permeado por desavenças patrimoniais e animosidade recíproca, configura violência doméstica e familiar baseada no gênero, apta a ensejar a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e a manutenção de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A "Lei Maria da Penha" exige, para sua incidência, que a violência seja baseada no gênero, nos termos do art. 5º, não sendo suficiente a mera existência de vínculo familiar ou coabitação.

5. O conjunto probatório evidencia conflito multifatorial e recíproco entre os irmãos, relacionado a disputas patrimoniais e desavenças familiares, sem demonstração de subjugação ou discriminação da mulher em razão de sua condição feminina.

6. A concessão e manutenção de medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco atual ou iminente à integridade da mulher no contexto de violência de gênero, requisito não configurado na hipótese.

7. A ampliação indevida do âmbito de incidência da Lei nº 11.340/2006 para abarcar conflitos familiares destituídos de motivação de gênero compromete a finalidade do microssistema protetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de violência doméstica e familiar baseada no gênero, não bastando a existência de vínculo familiar. 2. Conflitos patrimoniais e desavenças recíprocas entre irmãos, desacompanhados de discriminação ou subjugação da mulher por sua condição feminina, não autorizam a concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0804441-48.2024.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
N.M.P.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente e revogou medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de
Eder Moraes Pampolha

Consta dos autos que, em 13/03/2025, foram requeridas, perante a Autoridade Policial, medidas protetivas de urgência pela apelante em desfavor de seu irmão, ora apelado. Naquela oportunidade, a requerente teria relatado a existência de conflitos pretéritos no âmbito familiar, asseverando, contudo, que, até então, não tinha sido alvo de agressões físicas. Acrescentou que, na mesma data, ao chegar à sua residência, teria se deparado com o irmão posicionado em frente ao imóvel, supostamente portando uma barra de ferro, ocasião em que este a teria acusado de "roubar" sua casa e passado a proferir ameaças de agressão. Sustentou que teria sido vítima de puxões de cabelo e de um murro na região lateral da nuca, sem que, entretanto, houvesse deixado marcas aparentes (ID 29747912 - p. 2).

Distribuído o pedido no âmbito do plantão judicial, o Juízo Plantonista, em decisão proferida no dia 15/03/2025, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da apelante, consistentes em: a) Proibição de aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); c) Proibição de frequentar a residência da vítima (endereço: Rua do Canal nº. 1223, Complemento: Canal São Joaquim, altos, Avenida Jader Barbalho, CEP: 66120500 Bairro: Sacramenta, Belém-PA), a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. Na mesma oportunidade, foi fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para vigência das medidas, a contar da intimação do suposto agressor (ID 29747913).

Apelante e apelado foram intimados da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, em 17/03/2025 (ID 29747920).

O apelado apresentou pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, com requerimento final de improcedência (ID 29747924). Na sequência, a apelante noticiou suposto descumprimento das medidas (ID 29747942).

O Ministério Público apresentou manifestação pela revogação das medidas protetivas de urgência e, no mérito, pela improcedência do pedido (ID 29747946).

O Juízo proferiu sentença que julgou improcedente e extinguiu o processo com resolução do mérito, além do que revogou as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas (ID 29747947).

A apelante apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados com a manutenção integral da sentença (ID 29747952 e ID 29747956).

Em razões recursais, a apelante argumenta que teria requerido medidas protetivas de urgência em face de seu irmão, sob a alegação de ter sido vítima de violência doméstica e familiar, consistente em agressões físicas, morais e psicológicas ocorridas no contexto de convivência no mesmo imóvel. Afirma que os conflitos familiares teriam se agravado por divergências patrimoniais e que o episódio narrado em 13/03/2025 teria evidenciado situação concreta de risco, justificando a concessão das medidas (ID 29747960).

Aduz que a sentença teria equivocado ao afastar a incidência da Lei nº 11.340/2006, por entender inexistente violência de gênero, e que estariam presentes os requisitos autorizadores das medidas protetivas, inclusive com alegado descumprimento das determinações anteriormente impostas. Sustenta que a revogação das medidas teria ocorrido sem adequada avaliação da persistência do risco, em desconformidade com o art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e determinar a manutenção das medidas protetivas de urgência em seu favor.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada (ID 29747969).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30073992).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à possibilidade de incidência da Lei nº 11.340/2006 ao caso concreto, bem como à consequente manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em favor de N.M.P., em face de Éder Moraes Pampolha.

A "Lei Maria da Penha" ostenta natureza de microssistema jurídico de proteção especial, voltado ao enfrentamento da violência doméstica e familiar fundada no gênero, sendo imprescindível, para sua incidência, a demonstração de que a conduta agressiva decorra de uma relação de desigualdade estrutural, subjugação ou discriminação da mulher em razão de sua condição feminina.

Nesse sentido, o art. 5º do referido texto legal é categórico ao exigir que a violência seja
“
baseada no gênero
”
, não bastando, portanto, a mera existência de vínculo familiar ou de convivência no mesmo ambiente doméstico, senão vejamos:

“Art. 5º
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.” (grifos)

À luz dessas premissas, verifica-se que o caso em exame não se amolda à hipótese normativa delineada pela "Lei Maria da Penha".

Com efeito, os fatos narrados pela apelante se inserem em um contexto mais amplo de conflito familiar e disputa patrimonial, envolvendo a administração e eventual alienação de imóvel comum, bem como divergências quanto à convivência entre os membros da família residentes no mesmo local.

A referida conclusão encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, dos quais se extrai que a apelante, em episódio pretérito, teria atentado contra a integridade da esposa do apelado, ocasião em que declarou ser portadora de transtornos psiquiátricos e usuária de medicação controlada. Registra-se, ainda, que, submetida a atendimento social, recusou-se a firmar o intitulado "Termo de Boa Convivência" (ID 29747928, ID 29747929, ID 29747930 e ID 29747931).

O contexto fático revela que os acontecimentos não decorrem de violência dirigida à apelante em razão de seu gênero, mas de desavenças familiares recíprocas e multifatoriais, marcadas por animosidade entre as partes, o que afasta a caracterização de situação de vulnerabilidade unilateral, elemento indispensável à configuração da violência de gênero, devendo tais conflitos ser solucionados nas esferas cível ou, se for o caso, criminal comum, e não sob a égide da legislação especial protetiva.

Nessa linha de intelecção, a manutenção das medidas protetivas de urgência mostra-se juridicamente inviável. Isso porque tais medidas possuem natureza excepcional e instrumental, somente se justificando quando presentes indícios concretos de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica ou moral da mulher, no contexto de violência de gênero, o que, como visto, não se verifica na hipótese em análise.

A sua subsistência, em situações como a presente, implicaria indevida ampliação do âmbito de incidência da Lei nº 11.340/2006, com evidente desvirtuamento de sua finalidade teleológica.

A jurisprudência pátria, de forma consolidada, tem repelido a aplicação da "Lei Maria da Penha" em hipóteses análogas, assentando que conflitos familiares desprovidos de motivação de gênero devem ser solucionados pelas vias ordinárias do Direito, sob pena de banalização do sistema protetivo.

Corroborando o entendimento ora adotado, destaco o precedente desta Corte:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESAVENÇA PATRIMONIAL ENTRE TIA E SOBRINHO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, indeferindo pedido de medidas protetivas de urgência.

2. A apelante alegou sofrer ofensas verbais e constrangimentos praticados por seu sobrinho, vinculados a disputa por imóvel objeto de herança familiar, pleiteando medidas de afastamento e proibição de contato.

3. O estudo psicossocial e o parecer ministerial concluíram tratar-se de desavença patrimonial, sem caracterização de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conflito entre tia e sobrinho, motivado por disputa patrimonial, configura violência doméstica e familiar apta a ensejar a concessão de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha exige, para a configuração da violência doméstica e familiar, vínculo afetivo, violência de gênero e situação de vulnerabilidade, requisitos não preenchidos na espécie.

4. Os autos revelam desavença patrimonial entre familiares, sem relação com discriminação de gênero, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do microssistema protetivo.

5. A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que conflitos motivados por questões patrimoniais não atraem a incidência da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Lei nº 11.340/2006 somente se aplica a situações de violência doméstica e familiar baseadas em gênero, não abrangendo desavenças patrimoniais entre familiares. 2. A ausência de violência de gênero afasta a concessão de medidas protetivas de urgência.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0804441-48.2024.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-10-16) (grifos)

Dessa forma, ausente o requisito essencial da violência baseada no gênero, bem como inexistindo demonstração concreta de risco atual, correta se mostra a sentença que julgou improcedente o pedido e revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Cumpre assentar, por derradeiro, que, uma vez efetivamente caracterizada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, fundada no gênero, é plenamente possível, e juridicamente recomendável. a concessão das medidas protetivas de urgência que se mostrarem necessárias à salvaguarda da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima, podendo estas ser deferidas, ampliadas ou renovadas sempre que evidenciado o risco concreto, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Ausentes mencionados pressupostos no caso vertente, como ora reconhecido, a controvérsia deve ser submetida aos meios ordinários de tutela jurisdicional, competindo às esferas cível ou criminal comum a adequada apreciação e solução dos conflitos de natureza familiar e patrimonial instaurados entre as partes.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026